Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ABALO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. As razões recursais demonstram que a Ré possui interesse recursal em pleitear o afastamento das condenações de religação da energia elétrica e de pagamento de indenização por dano moral.
2. No caso concreto, a religação da energia não poderia estar condicionada ao pagamento de débito anterior, por se tratar de nova relação locatícia estabelecida. Além disso, a Ré se limitou a arguir a impossibilidade de cumprimento da obrigação por razões técnicas, sem apresentar qualquer comprovação nesse sentido, pois juntou apenas uma tela contendo informações unilaterais acerca da ordem de serviço.
3. No tocante à caracterização dos danos morais, a Súmula no 227 do c. STJ possibilita esse ressarcimento à pessoa jurídica. No entanto, exige-se a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua.
4. A questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigurando-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pelas pessoas naturais e jurídica em razão da irregularidade praticada pela Ré.
5. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.